Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. ESCRITOS APRESENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPRODUÇÃO INÚTIL EM SEDE RECURSAL DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INTEGRANTES DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JUNTADA INDEVIDA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO RESULTANTE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO TÉCNICO A SER REALIZADO. VALOR DESPROPORCINAL. NÍVEL DE DIFICULDADE DO ESTUDO TÉCNICO NÃO EXPLICITADO. DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS NÃO INDICADAS. FALTA DE MENÇÃO À PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE QUE INVIABILIZA O ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. DEVER DE TRANSPARÊNCIA NÃO ATENDIDO NO DIMENSIONMANTO DOS TRABALHOS A SEREM FEITOS. DIREITO VIOLADO DAS PARTES DE CONHECER A NATUREZA DOS SERVIÇOS QUE ESTÃO OBRIGADOS A PAGAR. PREJUÍZO MANIFESTO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REUNIREM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE OS PERMITA SABER O QUE PODEM ESPERAR DO ESTUDO TÉCNICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Perito nomeado pelo juízo que, conquanto instado, deixa de se analisar a prova documental reunida aos autos para, após, explicitar o necessário ao esclarecimento técnico da controvérsia com identificação do nível de dificuldade do trabalho a ser realizado. Profissional que nada diz quanto aos três possíveis níveis de complexidade do trabalho, embora ciente esteja de que assim determinara a sentença transitada em julgado, ainda que o fosse em avaliação preliminar. Omissões inaceitáveis porque retiram a possibilidade de avaliação objetiva da proposta de honorários apresentada.

2. As partes têm direito a um mínimo de objetividade e clareza quanto à dimensão dos serviços que estão obrigados a custear. Eventuais complementações, se necessárias, deverão ser igualmente justificadas e demonstradas. Tais exigências estão entre os requisitos mínimos de qualidade do trabalho pericial como peça tecnológica e científica contábil, afinal, sem elas não será possível aferir se atingido, ou não, o grau de eficiência a que se propôs o estudo.

3. Ausentes elementos indicativos da complexidade do trabalho e do tempo exigido para sua realização, manifesto que faltam parâmetros objetivos para fixação dos honorários periciais, os quais, devem ser arbitrados pelo magistrado em consideração, ainda, ao valor da causa, em especial porque ao extremo desarrazoado que o trabalho do expert comprometa substancialmente a fruição do proveito econômico pretendido com a realização da prova técnica de natureza contábil.

4. Agravo conhecido e provido.